Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DA POSTAGEM. DESNECESSIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. EXCLUSÃO DA PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CENSURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se de um lado a Constituição Federal assegurou o direito à livre manifestação do pensamento; a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; bem como o livre acesso à informação; também resguardou, de outro, a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal.
2. A liberdade de expressão e informação é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura a exclusão, de rede social, da publicação abusiva.
3. A análise do valor a ser fixado a título de danos morais é particularizada, não havendo como reproduzir entendimentos externados por outras Cortes quando distintas as circunstâncias, a extensão e as características dos sujeitos envolvidos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.